Tribunal: TJES
Processo: 0013027-15.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013027-15.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121,
§ 2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri em razão de restar demonstrada causa de exclusão do crime, como o caso da exclusão de ilicitude da legítima defesa, exige uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida pertinente à autoria do crime, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. Não havendo prova irrebatível de que o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 2. Nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente responsabilização da ré apenas pelos atos até então praticados, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação pelo crime de homicídio representaria uma manifesta injustiça. Todavia, no caso dos autos, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que a acusada desistiu voluntariamente do delito. Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da desistência voluntária, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Luiz Cláudio Almeida Silva
, em face da r. sentença de fls. 223/225v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/05, em resumo, o que segue:

“Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 1410812010, por volta das 17:00hs, na Av. Filogonio Peixoto, Bairro Aviso, nesta cidade, nas proximidades do Bar do Zulú, o ora denunciado LUIZ CLAUDIO, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas RONALD FABRE e MARCELO JORGE BELISÁRIO, causando lesões somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois Ronald conseguiu fugir mesmo ferido e Marcelo somente não foi executado por terem acabado as munições da arma do acusado.

O crime foi praticado por motivo fútil (irrisório/ínfimo/desproporcional), dado que as vítimas discutiram com o acusado momentos antes pelo fato deste estar interferindo em jogo de sinuca apostado disputado entre as vítimas.

Verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois estas foram surpreendidas pelo acusado, desarmadas, enquanto estavam jogando sinuca, ocasião em que, após o acusado sacar da arma, valendo-se de traição e emboscada, as vítimas fugiram e mesmo assim foram perseguidas pelo acusado que efetuou diversos disparos contra as vítimas, com disparos efetuados pelas costas.

Por fim, os autos revelam que o acusado RONALDO concorreu de qualquer modo para o crime conduzindo a arma utilizada do - carro do acusado até o local dos fatos, onde Luiz Cláudio se apoderou da mesma e passou a efetuar disparos, dificultando a defesa das vítimas, surpreendendo-as, pois como tinham discutido com Luiz Cláudio e este retornou "de mãos vazias", foram surpreendidas quando, já no interior do bar, perceberam a arma na cintura de RONALDO”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Luiz Cláudio Almeida Silva
e seu corréu
Ronaldo da Silva Fazolo
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 228/236 dos autos físicos, a defesa de
Luiz Cláudio Almeida Silva
requer a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do art. 23, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido o instituto da desistência voluntária previsto no artigo 15, do Código Penal, para que o recorrente responda apenas pelos atos que praticou, com a consequência desclassificação da sua conduta.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 06/07; do Ofício nº 06/2010 do Hospital Rio Doce de fls. 33/35; do Laudo Médico de fl. 43; e dos Laudos de Lesões Corporais de fls. 44 e 75 dos autos físicos.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Assentadas essas premissas, passo à análise do pleito defensivo.

Inicialmente, cumpre consignar que, para que o acusado seja absolvido sumariamente, conforme prevê o art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve restar demonstrada, de modo insofismável, a existência de causa de exclusão do crime,
o que não ocorreu no caso
.

Nessa senda, quanto à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, oportuno salientar que, para a configuração desta excludente de ilicitude, é necessário que haja
injusta agressão

atual ou iminente
, devendo também
a reação do agente ser sempre
moderada
, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, verifico, no presente caso, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, ainda não é possível verificar
s
e havia, no momento do crime
,
injusta agressão,
atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado.

Ademais, também sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo,
há indícios de que,
diante de prévia discussão entre os acusados e as vítimas,
o acusado
Luiz Cláudio Almeida Silva
teria
perseguido
e
desferido
diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas
, que foram atingidas por um projétil de arma de fogo cada.

Depreende-se, ademais, que quando
a vítima
Marcelo Jorge Belisário
estava
caída no chão
– em decorrência do disparo de arma de fogo que o atingiu nas costas, o deixando paraplégico –
o acusado
ainda desferiu golpes (coronhada) com a arma de fogo,
somente cessando sua conduta em decorrência da intervenção da vítima Ronald Fabre
.

Segundo narrado pela segunda vítima, quando o acusado percebeu a sua aproximação, passou então a
persegui-lo
, efetuando diversos disparos de arma de fogo, oportunidade em que a vítima
foi atingida na costela, caindo alguns metros a frente
. Salienta, ainda, que quando já estava caído, o acusado Luiz Cláudio Almeida Silva apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima,
puxando o gatilho por três vezes, mas a arma não efetuou os disparos.

Extrai-se, assim, que a prova testemunhal constante nos autos demonstra a existência de indícios veementes da prática do crime que lhe foi imputado.

Nesse particular, a vítima Ronald Fabre narrou em juízo, às fls. 152, o que segue:

“[...] que quem atirou contra a vítima foi Luiz Cláudio; que o acusado Ronaldo foi quem levou a arma; que viu quando Luiz Cláudio tomou a arma do Ronaldo; que Ronaldo apenas iria ‘assustar’ o depoente e a outra vítima; que Luiz Cláudio quando viu que a intenção de Ronaldo era aquela, tomou a arma deste e efetuou os disparos contra o depoente e a outra vítima, tendo um disparo acertado Marcelo, deixando-o cadeirante, e um disparo acertou o depoente na região lateral direita na altura das costelas; [...] que no dia dos fatos o depoente, Marcelo e acusado Luiz Claudio estavam no interior de um bar, que tinha uma sinuca; Que Luiz Claudio opinou no jogo de sinuca de duas pessoas que estavam jogando no bar, e que isso gerou uma discussão, inclusive envolvendo a outra vítima Marcelo; Que então Luiz Claudio saiu do bar, e meia hora depois retornou na companhia de Ronaldo, este com um revólver na cintura; Que o depoente estava trabalhando ao lado do bar e retornou para o bar naquele momento; Que iniciou-se uma discussão entre o depoente e Luiz Cláudio, cujo motivo era se o depoente havia ou não xingado Luiz Cláudio na sua ausência; que o depoente afirmou naquele momento, na presença de outras pessoas que não havia feito nenhum xingamento, entretanto, diante da insistência acusado Luiz Cláudio passou a chamá-lo de ‘Zé buceta, pau no cú’ entre outros, momento em que iniciou-se uma briga, tendo o acusado Ronaldo, puxar a arma, mas não puxou; que o depoente então achando que Ronaldo puxaria a arma disse para Marcelo para correrem dali, momento em que Luiz Cláudio tomou a arma de Ronaldo e atirou contra os mesmos; Que no momento que Luiz Cláudio atirou o depoente e Marcelo já estavam na rua; Que no momento da fuga o depoente e Marcelo correram para uma viela ao 1ado do bar, tendo Luiz Cláudio seguido no encalço; Que Luiz Cláudio acertou primeiro Marcelo, tendo o depoente corrido para direção oposta, mas com visão da cena do crime; que Marcelo caiu no chão e Luiz Cláudio foi ao seu encontro mas Marcelo conseguiu agarrar suas pernas tentando se defender; Que Luiz Cláudio ainda acertou diversas coronhadas em Marcelo; Que o depoente, a distância, vendo a cena foi em direção aos dois na tentativa de auxiliar Marcelo, mas parou no meio do caminho, eis que Luiz Cláudio percebeu sua aproximação e para sua direção começou a correr; que foi neste momento que recebeu os disparos de Luiz Cláudio; que correu mais oito ou dez metros e caiu no chão, tendo Luiz Cláudio o alcançado, apontando a arma para sua cabeça, e puxando o gatilho por três vezes, mas sem disparos, acreditando o depoente que as balas haviam acabado; [...] Que não chegou agredir Luiz Cláudio com o taco de sinuca; Que deu um tapa na cara de Luiz Cláudio, pois ele veio para cima da vítima; que Luiz Cláudio vinha para lhe dar um soco; que na hora da briga Marcelo não agrediu Luiz Cláudio, mas lhe deu empurrões [...]”.

Por sua vez, a vítima Marcelo Jorge Belisário, em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 199), consignou o que segue:

“[...] que informa que quem efetuou os disparos, com intenção de matá-lo foi o denunciado Luiz Cláudio Almeida Silva; que o denunciado Ronaldo Fazolo foi quem entregou a arma para Luiz Cláudio atirar no depoente; que na data dos fatos estava em um bar jogando sinuca com a pessoa conhecida como Dedé e com Rony; que após algum tempo chegou Luiz Cláudio e começou a interferir no jogo; que houve uma discussão entre Luiz Cláudio e Roni, mas não chegou a ocorrer qualquer agressão física; que após o jogo o depoente retornou para sua casa, almoçou e volto para o bar; que ao chegar no bar encontrou novamente com Roni; que algum tempo depois passou por ali os denunciados Luiz Cláudio e Ronaldo; que observou que Luiz Cláudio não estava armado; que Luz Cláudio começou a bater boca com Roni; que Ronaldo sacou da arma e interveio em favor de Luiz Cláudio; que Ronaldo Entregou a arma para Luiz Cláudio; QUE nesse momento o depoente e Roni correram em direção oposta; que Luzi Cláudio conseguiu alcançar o depoente e lhe desferiu 4 tiros, tendo um acertado a coluna; que e razão do disparo a vítima ficou paraplégica; que após a vítima cair no chão, Luiz Cláudio lhe desferiu 2 coronhadas na cabeça e só não lhe matou porque uma pessoa conhecida como Washington, filho do dono do supermercado Serve Bem, gritou para não matá-lo; que após esses fatos Luiz Cláudio foi embora tranquilamente; [...] que em momento algum entrou em luta corporal com os denunciados; que Luiz Cláudio não demonstrou estar lesionado [...]”.

Assim, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não aponta, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, vez que não se demonstrou que houve uso moderado dos meios necessários, já que existem elementos no sentido de que o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, somente tendo cessado os disparos quando acabou a munição.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu,
exige-se uma prova incontroversa e escoimada de qualquer dúvida
, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Por isso, não havendo prova incontroversa que autorize o acolhimento da excludente de ilicitude invocada, tenho que se deve prestigiar a decisão que remete a discussão afeta à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, ao Conselho de Sentença, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. INADEQUAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES; RSE 0001536-82.2018.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO.
ART. 121, §2º, II E IV E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DÚVIDA A RESPEITO DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. 2. Se os elementos de convicção amealhados aos autos não são hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato, impossível a absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Testemunhas que não confirmam a tese negativa de autoria.
3. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo dúvidas sobre ter ou não o réu atuado repelindo injusta agressão ou sobre om uso moderado da força, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova a corroborar a imputação inicial, em relação aos dois réus. 5. Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do juízo de segundo grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado. Caso em que há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil (discussão e xingamentos) e mediante surpresa (disparos de inopino). Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no conceito legal da qualificadora em comento. 6. Cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, sendo que, em plenário, as eventuais causas de diminuição poderão ser livremente suscitadas pela defesa em favor do réu e serão objeto de quesitação pelo Juiz presidente, nos termos do artigo 483, inciso IV, do CPP. 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; RSE 0004385-44.2009.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Prosseguindo
,
a defesa requer, subsidiariamente, seja reconhecido o
instituto da desistência voluntária previsto no artigo 15, do Código Penal
, para que
o
recorrente responda apenas pelos atos que praticou, com a consequente
desclassificação da sua conduta.

Nesse particular, aduz que
o recorrente não desejou a morte da
s
vítima
s
,
vez que, após o primeiro disparo efetuado contra
a vítima
Marcelo,
quando essa já estava caída,
passou a lhe dar coronhadas e não tiros
de arma de fogo. De igual modo, quanto à vítima Ronald, mesmo com a vítima caída, o recorrente
“optou por não finalizá-lo”.

A esse respeito,
entendo que
não merece prosperar
o pleito de reconhecimento de desistência voluntária
. Explico.

O instituto jurídico da desistência voluntária se encontra previsto no Código Penal da seguinte forma:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15.
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza,
só responde pelos atos já praticados
.

Para que seja reconhecida a
desistência voluntária
, o agente, por sua própria vontade, deve abandonar a prática dos atos que estavam à sua disposição para a consumação do delito, diferindo, assim, da tentativa delitiva, na qual, iniciada a execução do crime, este não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dito isso, saliento que a tese de desistência voluntária somente pode ser reconhecida, na fase de pronúncia, se existir certeza, prova irretorquível, da ocorrência desse instituto, pois, caso contrário, havendo dúvidas acerca da sua configuração, compete apenas ao Tribunal do Júri a apreciação minuciosa e prudente da questão.

Logo, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da desistência voluntária e a consequente responsabilização d
o réu
apenas pelos atos até então praticados, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação pelo delito de homicídio representaria uma manifesta injustiça.

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que
o
acusad
o
desistiu voluntariamente do delito
.

Muito pelo contrário. Analisando detidamente o caderno processual aforado, extrai-se, repita-se, que a prova testemunhal constante nos autos demonstra a existência de indícios veementes da ocorrência de tentativa delitiva, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do requerente, pois, além de as vítimas terem fugido inicialmente, dando ensejo à perseguição por parte do recorrente, os disparos e agressões somente teriam cessado em relação à primeira vítima (Marcelo Jorge Belisário) em razão da aproximação da segunda vítima (Ronald Fabre), sendo que teriam acabado as munições quando o acusado teria, por três vezes, tentado efetuar disparos na cabeça da segunda vítima.

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da desistência voluntária, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Nesse sentido é o entendimento de nosso e. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C
ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. IMPRONÚNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência. 3. Eventual tese defensiva de mérito, como a de desistência voluntária levantada pelo recorrente nas razões recursais, deverá ser suscitada em

plenário de julgamento. 4. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em

razão da gravidade concreta do delito. Isso porque o crime teria sido supostamente praticado por motivo fútil, com emprego de recurso

que dificultou a defesa da vítima e por razões do sexo feminino, evidenciado pelo emprego de violência doméstica contra a vítima. Ademais, não houve alteração fática desde o momento da decretação da prisão prev.entiva. 5. Recurso improvido.
(TJES; RSE 0003602-30.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 09/03/2022; DJES 19/04/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CABÍVEL. DECISÃO QUE ACOLHEU A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. REFORMA. QUESTÃO CONTROVERSA. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora não haja previsão expressa no rol taxativo, contra a decisão que desclassifica a conduta dolosa contra a vida para crime de lesão corporal é abrangida pelo inciso II, do artigo 581, do Código de Processo Penal, na medida em que se trata de decisão que concluiu pela incompetência do juízo, sendo, portanto, cabível o Recurso em Sentido Estrito. Preliminar rejeitada. 2.
Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, identificados os elementos que configuram a justa causa, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia da ré pelo homicídio qualificado tentado. 3. Só é permitido o reconhecimento da desistência voluntária na pronúncia quando isenta de dúvida sua ocorrência, na medida em que, a presente fase processual vigora a máxima in dubio pro societate.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 5. Recurso conhecido e provido para pronunciar a ré pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. (
TJES
; RSE 0008179-13.2017.8.08.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 19/02/2020; DJES 16/03/2020).

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Luiz Cláudio Almeida Silva
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)